Tribunal: TJMT
Processo: 1069504-22.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069504-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JAIME LUIZ KOSCHECK - CPF: 460.337.500-04 (RECORRIDO), JONATAN FELIPE WERNER KOSCHECK - CPF: 043.793.331-83 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou parcial provimento ao recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho parcialmente o relator, para o fim de minorar o dano moral para R$ 4.000,00. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSUMIDOR IDOSO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S/A. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de alteração unilateral de itinerário aéreo contratado pelo autor (Cuiabá – João Pessoa), sem notificação prévia, quando o passageiro já se encontrava no aeroporto, ocasionando atraso de 6 horas e 23 minutos em relação ao horário originalmente contratado. O autor é pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento/atraso de voo decorrente de readequação da malha aérea configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, afastando-se eventual excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o passageiro e a companhia aérea é de consumo, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo inaplicável ao caso o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e o Tema 1417 do STF, pois a readequação da malha aérea não se enquadra nas hipóteses de caso fortuito ou força maior do art. 256, § 3º, do CBA.

A readequação da malha aérea constitui fortuito interno, evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea, não configurando fato imprevisível ou inevitável apto a excluir a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A própria regulamentação setorial corrobora a falha na prestação do serviço: o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC exige que o passageiro seja informado de alterações programadas com antecedência mínima de 72 horas, obrigação que não foi cumprida nem comprovada pela companhia aérea, que também não apresentou qualquer fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O atraso superior a 4 horas configura, por si só, falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, sendo o dano presumido (in re ipsa), independentemente de prova do efetivo prejuízo, conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, as circunstâncias do caso e os precedentes da Turma Recursal; embora a condição de pessoa idosa do consumidor agrave a situação, não há demonstração de circunstância excepcional que justifique a manutenção do valor, sendo adequada sua redução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra a sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), [...].”

A questão central consiste em definir se o cancelamento/atraso de voo por
readequação da malha aérea
configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Inaplicável ao caso o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Tema 1417 do STF, vez que o caso não se amolda às hipóteses de caso fortuito ou força maior do art. 256, § 3º, do CBA.

Com efeito, a "readequação da malha aérea" é considerada pela jurisprudência como fortuito interno, ou seja, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Não se trata de um evento imprevisível ou inevitável (caso fortuito ou força maior) capaz de excluir sua responsabilidade:

(...) A readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1001584-19.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025).

Ademais, a própria regulamentação do setor corrobora a falha no serviço. O art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC permite alterações programadas no voo, desde que o passageiro seja informado com antecedência mínima de 72 horas,
o que não foi comprovado nos autos.

Dessa forma, a empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Por outro lado, restou comprovado que o itinerário contratado pelo autor (Cuiabá – João Pessoa), teve o itinerário alterado de forma unilateral, sem notificação prévia, quando o autor já se encontrava no aeroporto. Consequentemente, o autor chegou ao destino final apenas às 23h48 do dia 12/08/2025, quando o inicialmente programado era às 17h25, ou seja, com um
ATRASO DE 6 HORAS E 23 MINUTOS
em relação ao originalmente contratado.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que o atraso de voo por tempo excessivo, como no caso dos autos, provoca dano moral presumido (
in re ipsa
), que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

(...) 3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece o dever de indenizar por dano moral in re ipsa em casos de atraso excessivo. (N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

(...) O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora. (N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

(...) O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais. (N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

O valor da indenização por danos morais, por sua vez, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, a alteração unilateral culminou em atraso superior a 6 horas. Agrava a situação o fato de o consumidor ser pessoa idosa, condição que reforça a gravidade do dano experimentado.

Contudo, não há demonstração de circunstância excepcional que justifique a manutenção do quantum em patamar tão elevado.

Considerando as particularidades do caso, a extensão do dano e os precedentes desta Turma Recursal, entendo adequada a redução da indenização para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que se mostra suficiente para compensar os transtornos experimentados, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026